Tribunal: STF
Processo: Pet 15045
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Trata-se de petição mediante a qual se requer “a indicação do número do processo eventualmente já distribuído no âmbito do Supremo Tribunal Federal em nome do cliente SALOMÃO VIEIRA DE JESUS, inscrito na cédula de identidade sob n. 43.598.037-3 e inscrito no CPF sob nº 408.864.188-44, que ocasionou o respectivo mandado de prisão preventiva nº 0068203-22.2023.1.00.0000.01.0001-20 com data de validade em 19/05/2043, Órgão Judicial: Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes – Supremo Tribunal Federal;”.

A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações (eDOC 10):

“Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,
Em cumprimento a R. Despacho, pedimos venia para informar o que segue.
Trata-se de petição apresentada por SALOMÃO VIEIRA DE JESUS, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual (is) processo(s) em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa, nos sistemas informatizados desta Corte, constatando a existência do(s) feito(s) relacionado(s) no espelho da pesquisa anexo. Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos.”.

Verifica-se que o pedido de informações foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação da ausência de registro de procedimentos e/ou processos que tramitem sem restrição de publicidade ou classificados em sigilo 01 (segredo de justiça).

De outra parte, a gestão dos processos classificados como sigilosos e dos seus pedidos de habilitação compete aos Relatores sorteados ou preventos (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). 

Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa do requerente, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente